Tribunal: STJ
Processo: 0012927-54.2018.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457436 - PR(2023/0334496-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARLY TEREZINHA SCHWAB PAISANI
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d55281e8-76d8-44b2-8432-b43bccc0b91a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457436 - PR(2023/0334496-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARLY TEREZINHA SCHWAB PAISANI
ADVOGADOS
: DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARLY TEREZINHA SCHWAB
PAISANI contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos “
Súmula 182/STJ,
” e “
” da decisão de inadmissibilidade do recurso
Súmula 282/STF
Súmula 7/STJ
especial (fls. 1845-1847).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial atacou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com tópicos próprios destinados a afastar a aplicação das Súmulas
e
inclusive com transcrição dos trechos pertinentes das razões do
282/STF
7/STJ,
AREsp (fls. 1852-1855).
Documento eletrônico VDA55761753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: 802cfaaa-9bed-4d83-9d6d-478b15e37c79

Sustenta, ademais, que a discussão versava sobre revaloração jurídica de
fatos incontroversos, dispensando o reexame do acervo probatório, e que o
prequestionamento foi satisfeito em embargos de declaração, não se justificando a
aplicação das Súmulas
STF (fls. 1853-1855).
282/356
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada Banco do Brasil S.
A. alega que a agravante não impugnou de forma específica a incidência da
limitando#se a reiterar seu inconformismo, razão pela qual o agravo
Súmula 182/STJ,
interno não merece sequer conhecimento, com aplicação de multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC (fls. 1859-1865).
A agravada PREVI sustenta que o agravo interno não enfrentou
objetivamente os fundamentos da decisão agravada e reitera a correção da aplicação
da
requerendo a condenação da agravante em multa (fls. 1867-1871;
Súmula 182/STJ,
1889).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, registrando que não foram especificamente
enfrentadas pela agravante as incidências da
e da
e
Súmula 282/STF
Súmula 7/STJ,
aplicando, por analogia, a
(fls. 1845-1847).
Súmula 182/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
restringindo#se a afirmar genericamente que, no AREsp, teria havido impugnação a
todos os óbices de admissibilidade, com remissões a trechos do próprio agravo em
recurso especial (fls. 1852-1855).
Tal linha argumentativa não enfrenta, de modo específico e pormenorizado,
o núcleo da decisão agravada — qual seja, a ausência de ataque efetivo às apontadas
incidências das Súmulas
e
— e se limita a reproduzir justificativas
282/STF
7/STJ
genéricas.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois deixaram de demonstrar, de modo
específico e objetivo, como o agravo em recurso especial teria efetivamente afastado,
em cada ponto, a aplicação da
e da
incidindo,
Súmula 282/STF
Súmula 7/STJ,
portanto, o óbice da
e a exigência do
§ 1o, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55761753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: 802cfaaa-9bed-4d83-9d6d-478b15e37c79

A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:40
Código de Controle do Documento: 802cfaaa-9bed-4d83-9d6d-478b15e37c79

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.457.436 / PR
Número Registro: 2023/0334496-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129275420188160031 00136101820238160031
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLY TEREZINHA SCHWAB PAISANI
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56086817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:17
Código de Controle do Documento: 9ce6463c-d5ea-4cd8-b945-d25543689043

AGRAVANTE : MARLY TEREZINHA SCHWAB PAISANI
ADVOGADOS : DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
LUCAS FINGER SCHMIDTKE - PR103545
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MARLENE LEITHOLD - PR022619
ALEXANDRE MARTINS CALIL - PR029812
DALIANE CRISTINA ARMSTRONG - PR036758
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
LILIANE DE JESUS VOLLRATH OLIVA - PR038359
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:17
Código de Controle do Documento: 9ce6463c-d5ea-4cd8-b945-d25543689043